Tribunal: STF
Processo: RE 106663
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
LEGADO. TESTADOR CASADO. CONCUBINA. COMPANHEIRA. ART. 1719, III DO CC. RAZOÁVEL É A DISTINÇÃO ENTRE CONCUBINA E COMPANHEIRA, PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO ART. 1719, III, DO CC, QUANDO DA NOMEAÇÃO COMO
LEGATÁRIA DA COMPANHEIRA DO HOMEM CASADO, DE HÁ MUITO SEPARADO DE FATO DA ESPOSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.